Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726921-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AMARO ANDRADE BRAGA AGRAVADO: JOAQUIM ALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado em agravo interno (ID 39485703), interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 38881252). Afirma, em suma, que a tutela de urgência é necessária para dispensar o recolhimento das custas e permitir o recebimento do agravo interno; que a determinação de apresentação dos extratos bancários é ilegal, por violar seu sigilo bancário; que houve tarifação das provas apresentadas. Requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acerca dos efeitos processuais, a interposição do agravo interno impede a formação da coisa julgada. Portanto, enquanto pendente a apreciação do pedido de concessão de gratuidade de justiça, fica suspensa a necessidade de recolhimento das custas, sem que, por outro lado, esse reconhecimento resulte no deferimento imediato do pedido formulado. A questão de mérito será resolvida pelo órgão colegiado. Contudo, chama atenção a alegação da parte, de que a determinação de comprovação da hipossuficiência econômico se trata de “ilegal ordem que viola o sigilo bancário”. Em primeiro lugar, o despacho anterior à decisão de indeferimento se resumiu à observância do disposto no artigo 99, §2o, que impõe a concessão de oportunidade de comprovação dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Em segundo lugar, a apresentação dos documentos constitui ônus da parte, que pode optar por não se desincumbir. Não foi determinada a quebra do sigilo bancário, porque essa medida possuiria caráter compulsório e não demandaria a prática de ato da parte, mas do juízo. Em terceiro lugar, a alegada indevida tarifação de provas representa, em verdade, a valoração do magistrado aos documentos apresentados, conforme os critérios previstos no Código de Processo Civil. Se os elementos fornecidos são insuficientes, faculta-se à parte interessada complementá-los. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado no agravo interno. Aguarde-se o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora